Tribunal: TJBA
Processo: 8008115-69.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008115-69.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA AJUDA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): JAIRO VANDERLEI DE SANT ANA APELADO: ARIVALDO DE JESUS MARQUES e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando há manifestação tempestiva da parte autora, por intermédio de seu advogado, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a configuração de inércia da parte autora, precedida de intimação pessoal válida, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 4. Constatada nos autos manifestação do patrono da autora, anterior ao término do prazo concedido para suprir a suposta inércia, resta evidenciado o interesse processual no prosseguimento da demanda, o que afasta a hipótese legal de abandono da causa. 5. A certificação de ausência de manifestação não corresponde à realidade processual, tendo induzido o Juízo a quo a incorrer em error in procedendo. 6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "A manifestação tempestiva da parte autora, por intermédio de seu advogado, demonstrando interesse no prosseguimento do feito, afasta a configuração de abandono da causa e impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5003171-51.2015.8.13.0183, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 17.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001509-45.2019.8.26.0272, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008115-69.2022.8.05.0103, figurando como Apelante MARIA DA AJUDA LIMA DOS SANTOS e como Apelados ARIVALDO DE JESUS MARQUES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.